Tribunal: CARF
Processo: 11080.732523/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732523/2017-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.311 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
VINCULAÇÃO
Recorrente
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para vincular estes autos ao processo principal.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração para aplicação de multa por compensação não
homologada de contribuições não cumulativas atreladas à exportação não homologada, descrita
no § 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96.
1.2. Em Impugnação a Recorrente alega, em síntese:
1.2.1. Impossibilidade de lavratura do presente auto de infração antes do
encerramento do processo administrativo de compensação;
1.2.2. Improcedência do lançamento uma vez que a compensação deve ser
integralmente homologada;
1.2.3. Inconstitucionalidade da infração por violação ao contraditório e ampla
defesa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732523/2017-49
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.311 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732523/2017-49

1.3. A DRJ Ribeirão Preto manteve o lançamento posto que:
1.3.1. “O lançamento combatido encontra-se devidamente fundamentado por
dispositivo legal regularmente editado, que se encontra em vigor e integra a
legislação tributária”;
1.3.2. A autoridade administrativa não pode se pronunciar sobre a
Inconstitucionalidade das Leis;
1.3.3. “Não há no texto legal qualquer indicação de que a imposição da penalidade
dependa da conclusão do processo administrativo em que é discutida a não
homologação/homologação parcial das compensações”.
1.4. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em sede de Impugnação.
Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. No curso desta mesma sessão, esta Turma em Acórdão de minha relatoria,
decidiu pela devolução dos autos para a unidade de origem manifestar-se acerca da liquidez e
certeza dos créditos da Recorrente vez que superada a tese da impossibilidade de compensação
de créditos presumidos por meio de PER/DCOMP.
2.2. Em assim sendo, o presente processo deve aguardar o desfecho do PAF
10950.900553/2014-92, vez que vinculados, isto é, em reduzida a glosa, os valores em discussão
neste processo serão impactados. E daí fica dito que, sem prejuízo da duvidosa
constitucionalidade (reconhecida pelo Ministro Fachin no RE796939 – Tema 736 de
Repercussão Geral - mas impossível de ser reconhecida em sede administrativa – Súmula 2
CARF) o legislador optou pelo lançamento de ofício antes do encerramento do processo
administrativo de crédito, tanto é que dispõe pela suspensão da exigibilidade do crédito enquanto
perdurar o processo de compensação, e só há exigibilidade de crédito a ser suspensa após o
lançamento.
3. Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para vincular estes autos ao processo principal.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital